Tribunal: TJES
Processo: 0042027-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0042027-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. DEBILIDADES PARCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
.

2. O atropelamento sofrido pelo recorrido, gerador de fratura óssea no lado direito do rosto, ocasionou-lhe duas debilidades mensuradas em análise técnica competente (neurológica e articular), tendo adequadamente aplicado a sentença o enunciado sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça ao considerá-las.

3. Não atentou o julgador primevo ao enunciado sumular nº 580 e ao tema repetitivo nº 898 (REsp 1.483.620/SC), ambos da lavra do STJ, cabendo promover de ofício a devida adequação do termo inicial da correção monetária para que seja contada desde o evento danoso.

4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício quanto ao termo inicial da correção monetária incidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como alterar de ofício o termo inicial da correção monetária incidente na espécie, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0042027-39.2014.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

JUIZ: DR. JAIME FERREIRA ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 218/222, que acolheu a pretensão autoral, impondo condenação a título de seguro DPVAT no montante de R$2.362,50, acrescido de juros e correção monetária.

A parte apelante, a partir do teor do laudo produzido no DML, aduz que invalidez foi verificada na articulação temporo-mandibular direita, enquadrada na tabela no item "Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais", alcançado o percentual de 10% de R$13.500,00, totalizando R$ 1.350,00.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, sentido em que passo brevemente a manifestar-me, dada a singeleza do caso.

O feito tangencia o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, regido pela Lei nº 9194/74, vocacionado a auxiliar as vítimas independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes, nos termos do seu artigo 5º
caput
, a saber:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A pretensão do autor está relacionada a atropelamento sofrido em 02/02/2010, gerador de fratura óssea no lado direito do rosto, em razão do que foi submetido a uma cirurgia para reconstrução facial e ainda sente cefaleia crônica, tonteiras, desorientação, memória frágil e problemas neurológicos.

A petição inicial foi acompanhada, entre outros documentos, por cópia do boletim de acidente de trânsito (fls. 15/17), laudo emitido pelo Departamento Médico Legal indicativo de comprometimento de 25% das funções neurológicas (fl. 21), prontuário médico emitido pela unidade hospitalar que lhe atendeu por ocasião do acidente (fls. 22/25) e diversos outros documentos pertinentes aos cuidados posteriores exames posteriores ao fato (fls. 26/27).

Por força de deliberação judicial foi novamente submetido o autor a exame pelo Departamento Médico Legal (fl. 141), onde se constatou: leve limitação dos movimentos de abdução do olho direito (do olhar para a direita) e dor ao movimento da articulação têmporo-mandibular direita, sendo a debilidade da função da articulação têmporo-mandibular direita da ordem de 10%, não havendo manifestação, em qualquer sentido, sobre as funções neurológicas.

Ambas as debilidades foram sopesadas pelo julgador primevo, já que constatadas em análise técnica competente, tendo adequadamente aplicado a sentença o enunciado sumular nº 474 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

Diversamente se deu quanto ao termo inicial da correção monetária, fixado pela sentença como sendo a citação, acerca do que foram as partes devidamente intimadas.

Destaco que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura
reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017).

Correto seria, à luz da orientação do Tribunal da Cidadania, contar-se a correção monetária desde o evento danoso, nos termos do entendimento sumular nº 580 e do tema repetitivo nº 898 (REsp 1.483.620/SC).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
, bem como retifico de ofício o termo inicial da correção monetária incidente na espécie para fazê-la incidir desde o evento danoso.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pelo recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR